Tribunal: TJDFT
Processo: 0712730-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712730-73.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE CONTRATO DE OBRAS PARA SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL. VETO PRESIDENCIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação – Ação de declaração de inexistência de relação jurídica tributária para afastar a incidência do ISSQN em contrato celebrado para construção de reservatórios e adutora de água tratada. 2. Decisões anteriores – a sentença julgou procedente o pedido da autora. II – Questões em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se há incidência do ISSQN sobre os contratos celebrados com a Administração Pública com o objetivo de implantação de reservatório e adutora de água tratada. III – Razões de decidir 4. Os contratos celebrados para a construção de dois reservatórios e de adutora de água tratada são obras que tem por objetivo o saneamento ambiental, com a consequente ampliação de acesso da população a saneamento básico e água tratada, de forma que se enquadram perfeitamente nas razões de veto do Presidente da República aos itens 7.14 e 7.15 do Anexo à Lei Complementar no 116/2003. 5. A não incidência de ISSQN sobre os contratos objeto da lide não ofende os arts. 176, caput, do CTN e 5o, caput, 150, inc. II e 170, da CF/1988, porque não há concessão de isenção ampla e irrestrita, mas unicamente aos contratos analisados nesta lide que tem por objeto a realização de obras para saneamento ambiental, nos exatos termos do Veto Presidencial aos itens 7.14 e 715 do Anexo à Lei Complementar no 116/2003. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, indicando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 7o, ambos da Lei Complementar 116/2003 e 97, inciso VI, do Código Tributário Nacional, defendendo que o acórdão reclassificou indevidamente os serviços de engenharia como se fossem serviços ambientais. Sustenta que essa reclassificação usou itens da lista (7.14 e 7.15) que foram vetados e não se aplicam ao caso. Aponta o afastamento da correta incidência do ISSQN prevista no item 7.02 da LC 116/2003, ampliando indevidamente o conceito legal e a ocasionando a exclusão de crédito tributário; c) artigo 166 do CTN, asseverando que a recorrida não demonstrou a assunção do ônus financeiro respectivo ou a autorização de que suportou o ônus financeiro relativo ao ISSQN para pleitear a repetição ou a compensação dos valores recolhidos a esse título. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa ao artigos 1o e 7o, ambos da Lei Complementar 116/2003 e 97, inciso VI, e 166, ambos do Código Tributário Nacional, porquanto a análise das teses recursais demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local (Decreto 25.508/2005), e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar trânsito ao apelo especial, pois o entendimento da turma julgadora, sobre não incidir ISS sobre serviço de saneamento básico, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “dessa forma, não incide o ISS sobre serviço de saneamento ambiental, inclusive purificação, tratamento, esgotamento sanitário e congêneres, nem sobre tratamento e purificação de água” (AgInt no AREsp n. 1.953.446/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 12/4/2022). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015